Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-52.2019.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001951-52.2019.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TAPURAH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 97.470.298/0001-35 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Tapurah Comércio e Assessoria Ltda, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução fiscal, mantendo a sentença de improcedência dos embargos e determinando o prosseguimento do processo principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada após a frustrada tentativa de citação por correio, diante da alegada dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 102 do STJ (REsp 1.103.050/BA) exige o esgotamento das modalidades de citação antes da citação por edital. Todavia, no presente caso, restou demonstrado que a executada não foi encontrada no endereço fiscal, presumindo-se sua dissolução irregular conforme Súmula 435 do STJ, o que legitima a citação por edital.

4. A tentativa de citação por oficial de justiça seria infrutífera, dada a mudança de endereço da pessoa jurídica, justificando-se, assim, a citação por edital.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento
: "É válida a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação no endereço fiscal da pessoa jurídica, presumindo-se sua dissolução irregular, conforme Súmula 435 do STJ."

Dispositivos relevantes
citados: CPC/2015, art. 239, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/12/2009; Súmula 435 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
TAPURAH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos a Execução Fiscal 0001951-52.2019.8.11.0108, movido em desfavor de
MUNICIPIO DE TAPURAH
, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos, determinando o prosseguimento do processo principal n. 0002472-02.2016.8.11.0108.

Inconformada, a parte agravante argumenta que a citação por edital nas execuções fiscais somente poderia ocorrer após frustradas as demais modalidades citatórias, necessitando de que a Exequente promovesse diligências para localizar a parte executada. Alega, a nulidade da citação por edital.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar provimento ao recurso da parte agravante para reconhecer a nulidade da citação por edital.

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de agravo interno interposto por
TAPURAH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos a Execução Fiscal 0001951-52.2019.8.11.0108, movido em desfavor de
MUNICIPIO DE TAPURAH
, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos, determinando o prosseguimento do processo principal n. 0002472-02.2016.8.11.0108.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação fundamentado no Tema Repetitivo 102 ( REsp 1.103.050/BA), bem como na Súmula 435 do STJ.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o provimento do agravo interno, haja vista que, após a conclusão deste Relator, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado em interpretação sistêmica entre o Tema Repetitivo 102 (Resp. 1.103.050/BA) e a Súmula 435 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 102 ( REsp 1.103.050/BA), fixou a tese que
"a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
."

No entanto, em que pese o entendimento firmado pelo E. STJ quanto à necessidade de esgotamento das modalidades de citação para posterior citação por edital, no presente caso, constata-se que houve tentativa de citação da executada naquele endereço constante do cadastro municipal. Contudo, tal diligência restou infrutífera com justificativa
"mudou-se"
lançada no AR.

Destarte, a execução fiscal direcionada contra sociedade empresarial e não pessoa física, que deixa de funcionar no local indicado em seu cadastro municipal, não há como realizar busca por outros locais
, presumindo-se a dissolução irregular
, nos termos da Súmula 435 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Denota-se, assim, que não haveria mais diligências a serem exigíveis para localização da pessoa jurídica,
visto não estar mais localizada no endereço do cadastro fiscal
, motivo pelo qual a citação por edital se mostrou adequada e legal.

Sendo assim, frustrada a citação por carta no endereço que, notoriamente, não era mais o domicílio da Executada, é válida a citação por edital, dada a falta de razoabilidade de se determinar a citação por Oficial de Justiça em endereço onde fatalmente não seria encontrada a empresa, o que resultaria em uma diligência infrutífera.

Nesse sentido a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

1. Agravo de Instrumento manejado pela Fazenda Nacional, em face da decisão que declarou a nulidade da citação por edital efetuada nos autos de Execução Fiscal.

2. Não obstante o entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal

de Justiça, no julgamento do REsp no 1103050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, no tocante à citação por edital no âmbito das Execuções Fiscais de que essa espécie de citação somente é cabível quando não lograrem êxito as outras modalidades de citação ali previstas: a citação pelos Correios e por Oficial de Justiça , a aplicação desse entendimento deve se ater às peculiaridades do caso concreto posto a julgamento.

3. Na situação em foco, a ineficácia da citação via postal, com a devolução do AR não cumprido, deveu-se à mudança de endereço da empresa Executada sem a devida comunicação. O endereço indicado pela Fazenda Pública na CDA difere daquele informado pela própria empresa na procuração por ela acostada à petição de Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal.

4. Tendo sido frustrada a citação por carta no endereço que, notoriamente, não era mais o domicílio da Executada, é válida a citação por edital, dada a falta de razoabilidade de se determinar a citação por Oficial de Justiça em endereço onde fatalmente não seria encontrada a empresa, o que resultaria em uma diligência infrutífera.

5. O objetivo da citação é trazer a parte ré aos autos para, tomando conhecimento do que é alegado contra ele, possa se defender. No caso da Executada, ela compareceu espontaneamente ao processo trazendo, como um dos fundamentos de sua Exceção de Pré-executividade, a nulidade da citação por edital , de modo que esse comparecimento supre qualquer defeito de citação, consoante previsto no art.239, § 1o, do NCPC. Agravo de Instrumento provido" (fl. 195e).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Impugnação, pela executada, da citação realizada por edital - Frustrada a citação por AR com motivo "mudou-se", possível a citação por edital, nos termos do Tema Repetitivo 102 do STJ - Sendo o executado pessoa jurídica, inviável ampla busca para localização de endereço, considerando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ quando não localizado no endereço do cadastro fiscal - Validade da citação por edital no caso concreto – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP 20502621720238260000 Salto de Pirapora, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 12/04/2023, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2023)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Dessa forma, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso de agravo interno interposto por
TAPURAH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA,
mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024